Tribunal: TJSP
Processo: 1049231-49.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ART. 381, III, DO CPC – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS – DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO -DESCABIMENTO– RECURSO DESPROVIDO.
– É cabível a ação de produção antecipada de provas, pelo rito comum, quando a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ART. 381, III, DO CPC – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS – DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO -DESCABIMENTO– RECURSO DESPROVIDO.
– É cabível a ação de produção antecipada de provas, pelo rito comum, quando a parte busca elementos concretos que lhe permitam avaliar a viabilidade e conveniência do ajuizamento de eventual ação principal, nos termos do art. 381, III, do CPC.
– A instituição financeira tem o dever jurídico de exibir documentos de interesse da correntista/mutuária, notadamente o contrato firmado e os extratos mensais, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 400 do CPC, sendo que a omissão deverá ser sopesada oportunamente, caso venha a ser ajuizada ação de conhecimento.
-Verba honorária, descabimento. Decisão homologatória que não deve mesmo impor õnus sucumbenciais.
-Recurso desprovido.